Tribunal: TJES
Processo: 5013099-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013099-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDIANE COSTA PONTES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO
DAQUELE
INFORMADO NO CONTRATO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária, conforme o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, extraindo-se da redação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043 de 2014, que tal comprovação pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento.

2
. No caso em comento, a mora não fora devidamente constituída, na medida em que o endereço indicado na confissão de dívida diverge daquele constante na notificação da ré/agravante.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIDIANE COSTA PONTES

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, deferiu a medida liminar.

Alega a parte recorrente, em suma, que a notificação foi enviada para endereço diverso, de forma a não estar constituída a mora.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada.

Em decisão proferida no id. 6509679 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013099-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LIDIANE COSTA PONTES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIDIANE COSTA PONTES

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, deferiu a medida liminar.

Alega a parte recorrente, em suma, que a notificação foi enviada para endereço diverso, de forma a não estar constituída a mora.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada.

Em decisão proferida no id. 6509679 deferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária, conforme o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Nesta seara, extrai-se da redação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043 de 2014, que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento. Vejamos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

No caso em comento, entendeu o julgador singular, em suma, pela presença dos requisitos legais ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Entretanto, ao menos diante de uma cognição perfunctória, entendo que a mora não fora devidamente constituída, na medida em que o endereço indicado na confissão de dívida diverge daquele constante na notificação da ré/agravante.

No bojo do referido documento consta endereço coincidente com o comprovante de residência carreado no id. 6503090, a saber, “
Rua Bolívia, nº 1, Bairro Padre Gabriel, Caciacica ES, CEP 29141875
”, ao passo que na notificação expedida pelo banco autor consta o endereço “
Ceará 7 A 14 1, Praia da Costa, Vila Velha ES CEP 29101291
”.

Trago à baila precedentes no mesmo sentido, sob minha relatoria:

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – PROTESTO PELA VIA EDITALÍCIA SEM O PRÉVIO ESGOTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo que denoto, no AR endereçado ao cliente da instituição financeira (id. 5508621), fora encaminhado para endereço diverso do contrato acostado no id. 5508620. Nesses casos, a hodierna jurisprudência entende que a mora não resta configurada. 2. Ademais, a realização de protesto pela via editalícia sem o prévio esgotamento das possibilidades de notificação do devedor não é meio apto a constituir a mora necessária. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003812-87.2021.8.08.0047, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA CEP DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez que a notificação fora enviada para CEP diverso do constante no contrato, não resta materializada a mora para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão. Precedente deste Eg. TJES. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008668-07.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2022)

Destarte, considerando que a mora não fora devidamente constituída, a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão vergastada, indeferindo a medida liminar pleiteada pelo agravado na ação de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões